Tribunal: TJSP
Processo: 1003481-41.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Danos morais – Ajuizamento de ação por descontos indevidos na aposentadoria da autora – Clara ocorrência de descontos indevidos – Culpa – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Pedido de aumento do montante arbitrado na sentença - Possibilidade -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Danos morais – Ajuizamento de ação por descontos indevidos na aposentadoria da autora – Clara ocorrência de descontos indevidos – Culpa – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Pedido de aumento do montante arbitrado na sentença - Possibilidade - "Quantum" indenizável que deve atender à dupla função do instituto indenizatório, ou seja, o de compensar os transtornos sofridos, sem causar enriquecimento sem causa, e o de inibir a ocorrência de situações semelhantes – Majoração para R$ 10.000,00 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003481-41.2019.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante LOURDES
TEREZINHA BARRETO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL
- ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art. 942
do Código de Processo Civil, foram convocados outros julgadores para a conclusão do
julgamento, restando assim o resultado: POR MAIORIA de votos, deram provimento ao
recurso, declara voto 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, PENNA MACHADO,
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33791/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1003481-41.2019.8.26.0663 processo digital
Apelante: LOURDES TEREZINHA BARRETO
Apelada: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANAPPS
Comarca: Votorantim 1a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Luciana Carone Nucci Eugênio
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização Danos
morais Ajuizamento de ação por descontos indevidos
na aposentadoria da autora
Clara ocorrência de
descontos indevidos Culpa Caracterização Dever
de indenizar que não pode ser afastado Conduta que
gera transtorno apto a autorizar a compensação
pecuniária Pedido de aumento do montante arbitrado
na sentença - Possibilidade - “Quantum” indenizável
que deve atender à dupla função do instituto
indenizatório, ou seja, o de compensar os transtornos
sofridos, sem causar enriquecimento sem causa, e o de
inibir a ocorrência de situações semelhantes

Majoração para R$ 10.000,00 Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 103/105 que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial, para declarar a ausência de justa causa para as
cobranças de taxa associativa; condenar a ré a restituir os valores
descontados em favor da autora, em dobro; e, ainda, condená-la ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
Inconformada, busca a requerente a reforma
da decisão para a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A demandada apresentou contrarrazões.
Com base no Comunicado do Conselho
Superior da Magistratura, publicado em 13 de março de 2.020, relativo às
medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, do
qual consta, “- recomendar prioridade na realização de julgamentos
virtuais nas Turmas Recursais e em Segundo Grau”, os autos foram
remetidos para julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais, em que a autora pretende a
declaração de inexistência de débito e a imposição de consequente
ressarcimento pelos indevidos descontos em sua aposentadoria que não foram
autorizados. Afirma que nunca assinou qualquer contrato de filiação ou
associação com a demandada, mas que foi surpreendida com descontos em
sua aposentadoria.
De leitura dos autos, verifica-se com clareza a
ocorrência da retirada de valores na aposentadoria da autora, sem sua
autorização.
Corretamente registrou a Magistrada que: “os
documentos de fls. 40/41 confirmam que houve desconto de taxa associativa
dos vencimentos da parte autora, sem que a entidade-ré tivesse comprovado
anuência. Enquanto responsável pela inclusão indevida do "associado", a
parte ré deve ressarcir o inequívoco prejuízo material causado pelo desconto
da taxa associativa. A parte requerida responde, ainda, pelo dano moral que
provocou.”
Dessa forma, a culpa da pessoa jurídica está
devidamente caracterizada seja pela forma habitual de seu trabalho ou na
desídia do seu preposto pela contratação sem se certificar dos dados
apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, o recurso merece guarida para a
majoração da indenização por danos morais, adequando-se ao que vem sendo
imposto em casos análogos.
O dano moral se faz presente no dissabor,
transtorno, preocupação e trabalho empreendido para conseguir desfazer o
que foi indevidamente feito. De fato, a situação não figura como simples
contratempo do cotidiano, tendo em vista que a autora teve valores
descontados de sua aposentadoria mensal por determinado período, os quais
são necessários ao seu sustento. Não se pode negar que o desconto indevido
e contínuo de proventos de uma baixa aposentadoria certamente gera aflição e
angústia, configurando um constrangimento apto a permitir indenização moral.
Insta assinalar que, além de considerar o
quadro fático de desconto de um benefício previdenciário, o valor da
condenação deve atender, de forma equânime, à dupla finalidade do instituto
indenizatório, ou seja, a de compensar os danos sofridos, sem causar
enriquecimento indevido, e a de inibir a ocorrência de situações semelhantes.
Desse
modo,
afigura-se
razoável
e
proporcional, na hipótese, o quantum indenizatório que majoro para R$
10.000,00 (dez mil reais).
Diante da prerrogativa conferida pelo art. 85, §
11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 20%
do valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau
recursal.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29292
Apelação Cível no 1003481-41.2019.8.26.0663
Comarca: Votorantim
Apelante: Lourdes Terezinha Barreto
Apelado: Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da
Previdencia Social - ANAPPS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Dissinto respeitosamente da douta maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Porém, ante a falta de recurso da Ré, a decisão de Primeiro Grau há por ser
mantida.
Houve aqui mero problema de desconto indevido valor irrisório, apenas
R$-19,96 e a fixação que tal propiciará à parte manifesto enriquecimento indevido, com
mandas de R$-10.000,00 a título do alegado dano moral mas sem repercussão alguma,
na forma realizada pela r. sentença.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
A importância acima, do tal dano moral, por desconto ínfimo, na ótica do
inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DIVERGIA da concessão dessa verba, pois
que se está em face daquilo que a mundanidade chama por INDÚSTRIA DO DANO
MORAL mantida a sentença de Primeiro Grau em todos os seus termos.
Luiz Beethoven Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
118DF1CF
6
7
Declarações
de Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
11986547
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003481-41.2019.8.26.0663 e o código de confirmação da tabela acima.